Tribunal: TJES
Processo: 5000766-92.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000766-92.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELOIR ARAUJO CURTY
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000766-92.2019.8.08.0069

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: ELOIR ARAUJO CURTY

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas aos id 424723. Guias de recolhimento de custas aos id 424716 e 424717.
2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
4.

Trata-se de ação de

declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em virtude de suposta negativação indevida do recorrido
.
Alega o recorrido inexistência do débito e reparação extrapatrimonial, sustentando que teve constringido seu nome e CPF indevidamente no SERASA, em relação a nove débitos inexistentes, asseverando que jamais solicitou a instalação de energia elétrica na unidade consumidora nº 1069611, nem mesmo nunca residiu no imóvel citado. Sobreveio sentença de piso que declarou inexistente os nove débitos, declarou inexistente a relação contratual entre as partes sobre a instalação mencionada; e condenou a EDP ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente pugna reforma da sentença. Aduz a necessidade da perícia grafotécnica, bem como, pois entende que houve contrato com assinatura entre as partes. Aduz culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. Além disso, alega que é exercício regular do direito, incluir o nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Afirma que não deve haver danos morais, pois não passa de mero dissabor.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.
5.
A
questão gira em torno da relação de consumo, a qual versa sobre cobrança indevida, a qual o recorrente desconhece totalmente, em que a EDP alegou suposta regularidade da dívida. Inicialmente, afasto a preliminar da necessidade perícia grafotécnica, já que só pela verificação das assinaturas vê-se que são diferentes. No mérito, entendo que também não devem prosperar as razões da recorrente, já que o recorrido tentou por diversas vezes resolver administrativamente a situação. Além disso, afirmou a recorrente que fora culpa de terceiro. Ora, para que haja a fraude, a recorrente deve trazer meios que comprovem sua alegação e não repassar tal encargo ao consumidor. Vejo que a recorrente não acostou aos autos provas contundentes de que o contrato realizado com o consumidor existia. Portanto, entendo serem cabíveis os danos morais no montante fixado na r. sentença de piso, pois houve ilicitude na conduta da empresa e a negativação, por si só, gera a indenização, pois prejudica o bom nome do consumidor que nem possuía contrato com a empresa.

Assim, entendo que a r. sentença guerreada é daquelas que merece confirmação.

6.
Sentença que julgou procedente o pedido autoral e
declarou inexistente os nove débitos; declarou inexistente a relação contratual entre as partes sobre a instalação mencionada; e condenou a EDP ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais
, que merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7
.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.
8.
Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.